Tribunal: TJES
Processo: 0011807-10.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade da Administração
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011807-10.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: ASA FISCO ASSOCIACAO DOS SERVIDORES ARRECADADORES DA SERRA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se a hipótese de Apelação Cível interposta por
ASA FISCO ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES ARRECADADORES DA SERRA
, contra a r. sentença de fls. 387/394 (vol. II, arquivo digital de ID 3214592), proferida pela MM. Juíza da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra-ES que, nos autos da presente Ação Declaratória c/c Pedido de Caráter Condenatório proposta em face do
MUNICÍPIO DE SERRA
, reconheceu a prescrição pleito autoral, extinguiu o feito na forma do art. 487, II do CPC e condenou os autores ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, no importe de 10% sobre o valor da causa, nos termos do § 3º, inciso I, do art. 85 do CPC.

Em suas razões (pág. 397 e seguintes, vol. II, arquivo digital de ID 3214592) o apelante pugna, em síntese, pela reforma da sentença, com o afastamento da prescrição e consequente procedência dos pedidos autorais.

Contrarrazões ao apelo adesivo apresentadas às págs. 23/32, vol. III, arquivo digital de ID 3214592.

É o que me cabia relatar.

VOTO CONDUTOR

Conforme relatado, cuida-se a hipótese de Apelação Cível interposta por
ASA FISCO ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES ARRECADADORES DA SERRA
, contra a r. sentença de fls. 387/394 (vol. II, arquivo digital de ID 3214592), proferida pela MM. Juíza da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra-ES que, nos autos da presente Ação Declaratória c/c Pedido de Caráter Condenatório proposta em face do
MUNICÍPIO DE SERRA
, reconheceu a prescrição pleito autoral, extinguiu o feito na forma do art. 487, II do CPC e condenou o autor ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, no importe de 10% sobre o valor da causa, nos termos do § 3º, inciso I, do art. 85 do CPC.

Em suas razões (pág. 397 e seguintes, vol. II, arquivo digital de ID 3214592) o apelante pugna, em síntese, pela reforma da sentença, com o afastamento da prescrição e consequente procedência dos pedidos autorais.

Contrarrazões ao apelo apresentadas às págs. 23/32, vol. III, arquivo digital de ID 3214592.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo a apreciar a questão em debate e, para melhor compreensão, faço um breve relato dos fatos subjacentes à questão.

Pois bem, em uma breve síntese dos autos, pleiteia a apelante a aplicação da Lei Municipal nº 1.845/95, que previa, em seu art. 2º, o ganho real de 39,43% sobre os vencimentos percebidos à época:

Art. 2º. Fica concedido ganho real de 39,43% (trinta e nove por cento e quarenta e três centésimos) a ser pago em no máximo 12 parcelas a partir de 01 de junho de 1995.

Segundo alega o apelante/autor, tal reajuste nunca foi implementado, razão pela qual buscam o reconhecimento da omissão do município, com a consequente determinação de pagamento do mesmo.

A sentença, por sua vez, declarou prescrita a pretensão, ressaltando que:

“[...] Analisando o caso em comento, percebo que o Município de Serra editou a Lei 1.845/1995 onde estabeleceu o reajuste salarial a seus servidores públicos no percentual de 39,43%, vejamos:

Art. 2. Fica concedido ganho real de 39,43% (trinta e nove por cento e quarenta e três centésimos) a ser pago em no máximo 12 (doze) parcelas a partir de 01 de junho de 1995.

Denota-se da norma criada que a mesma estabeleceu dois parâmetros:
(i)
o percentual de reajuste (39,43%) e
(ii)
prazo máximo para implementação (01/06/1996).

Partindo destas premissas, é sabido que dispõe o artigo 1º do Decreto nº 20.910/32, que:

“
As dívidas passivas
da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
.”

Não se desconhece que versando sobre parcela de reajuste salarial de direito, aplica-se o trato sucessivo, passando a prescrição incidir mensalmente ao direito, conforme Súmula 85 do STF, vejamos:

SÚMULA 85 - NAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE TRATO SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FIGURE COMO DEVEDORA, QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO O PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO, A PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO.

Todavia, no caso em tela, verifico que a situação possui uma peculiaridade, pois a lei que estabeleceu o reajuste, possui prazo máximo de implementação (01/06/1996).

Diante disso, a lei em comento possui vigência temporária, tendo, assim, a partir desse prazo o decurso de 05 anos para o ajuizamento de pretensão sobre a reajuste acima mencionado (01/06/2001).

Por sua vez, o pedido dos autores somente foram pleiteados em
31/08/2019
(fis. 02), ou seja, 18 (dezoito) anos, 02 (dois) meses e 30 (trinta) dias após o prazo legal.

Logo, é de constatar a incidência do instituto da prescrição no presente caso.

Importante destacar que esse foi o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça ao reconhecer o prazo prescricional de
cinco anos
para o ajuizamento da demanda de idêntica situação.
(TJES, Classe: Apelação, 048010042421, Relator: MAURÍLIO ALMEIDA DE ABREU, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/04/2012, Data da Publicação no Diário: 17/04/2012)
.

Neste caso citado, importante consignar que não foi reconhecida a integralidade da prescrição em razão da data do ajuizamento da demanda, tendo abarcado parcialmente, vejamos:

"Logo, acolho a prejudicial de prescrição, para reconhecer como prescritas as parcelas devidas ate 27/04/1996, a teor da Súmula 85 do Supremo Tribunal Federal."

Nesta linha, estabelecido que o prazo prescricional é o de 05 anos após o prazo máximo de implementação do reajuste (01/06/1996) e o pedido dos autores no caso em tela somente ocorreu em
18/09/2019
(fls. 02), incide a prescrição no presente caso. [...]”

Como se pode observar, cinge-se a controvérsia em aferir se a pretensão do autor/apelante encontra-se fulminada pela prescrição.

Conforme cediço, a prescrição existe para garantir a estabilidade nas relações jurídicas, limitando o exercício de um direito a um determinado lapso de tempo.

Neste contexto, registra-se que a Lei Municipal nº 1.845/95 estabeleceu que o reajuste pleiteado seria implementado a partir de 01 de junho de 1995 até 01 de junho de 1996, sendo este o prazo fixado, inclusive, para a vigência da referida Lei. Vê-se, portanto, que se trata de uma lei temporária, ou seja, com prazo de vigência determinado.

Assim, considerando que a referida norma possuía um prazo certo e determinado para a sua vigência, a jurisprudência dominante neste E. Tribunal entende que houve a imposição de um marco inicial do decurso do prazo prescricional – qual seja, o término da vigência da Lei Municipal nº 1.845/95 -
restando afastada a alegação de existência de relação de trato sucessivo.

No mais, é sabido que, em se tratando de prescrição em face da Fazenda Pública, aplica-se o art. 1º do Decreto nº 20.910/32, segundo o qual: “
as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
”.

Dessa forma, considerando que a Lei Municipal nº 1.845/95 teve vigência até o dia 01 de junho de 1996, e que a presente ação foi ajuizada apenas em 31/05/2019 (pág. 3, vol. I, arquivo digital de ID 3214592),
correto se mostra o reconhecimento da prescrição do fundo de direito
.

Sobre o tema trago precedentes atuais deste E. Tribunal de Justiça, de casos idênticos ao aqui em debate:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO E APELAÇÃO ADESIVA. REAJUSTE CONCEDIDO A SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SERRA. LEI MUNICIPAL Nº 1.845/1995.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA
. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. LEI DE VIGÊNCIA TEMPORÁRIA. CONTAGEM A PARTIR DO TÉRMINO DA VIGÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA ALEGADA. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE VERBA SUCUMBENCIAL. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. Se a prescrição consiste na perda da pretensão - poder de exigir de outrem o cumprimento de um dever jurídico -, pela inércia do titular, e a pretensão, à luz da teoria da actio nata, surge com a violação do direito subjetivo (art. 189, CCB),
há de se concluir que o direito pleiteado pelos servidores do Município de Serra embasados na Le
i Municipal n. 1845/1995 deixou de existir em 01 de junho de 1996, isto é, após decorrido o prazo de doze meses estabelecidos em lei para a aplicação do aumento aos servidores,
quando, portanto, se iniciou a contagem do prazo prescricional
. A parte que impugna o benefício da assistência judiciária gratuita tem o ônus de comprovar a possibilidade financeira daquele que se declara hipossuficiente, considerando que em favor deste pende a presunção relativa. Afasta-se o pleito de aumento da verba sucumbencial fixada em 10% do valor da causa, porque não destoa do percentual fixado pelo CPC, nem há complexidade na matéria versada ou qualquer outra peculiaridade que justifique o aumento pretendido. Recursos conhecidos e improvidos. Vitória, 05 de setembro de 2023. RELATORA

(TJES, Classe: Apelação Cível,
0020839-39.2019.8.08.0048
, Relatora:
JANETE VARGAS SIMOES
, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/09/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DA SERRA. REAJUSTE. ART. 2º DA LEI Nº 1.845 DE 1995. GANHO REAL. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 85 DO STJ.
APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL
QUINQUENAL PREVISTO NO DECRETO Nº 20.910/1932. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. ALEGAÇÃO GENÉRICA. ÔNUS DO IMPUGNANTE. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 1. No recurso de apelação cível, em atenção à teoria da actio nata,
a pretensão surge com a lesão ao direito subjetivo (CC, art. 189), de forma que esta se iniciou em 01/06/1996
, ou seja, após o prazo de doze meses estabelecidos na Lei Municipal nº 1.845/95 para a aplicação do aumento aos servidores,
ocasião em que passou a fluir a contagem para o prazo prescricional.
2. Não se desconhece o trato sucessivo do pagamento da verba salarial, entretanto, o ponto em questão se trata do próprio fundo do direito, consubstanciada na própria aquisição do direito ao recebimento do reajuste. 3. Afasta-se a redação do enunciado sumular n. 85 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, pois as obrigações de trato sucessivo são aquelas decorrentes de uma situação jurídica já reconhecida, não se aplicando o precedente em questão por se tratar de matéria atinente ao próprio fundo do direito. 4. Quanto à apelação adesiva, considerando a ausência de impugnação específica em relação aos Apelados, está preclusa a manifestação sobre esse ponto, na medida em que, nos termos do artigo 100 do Código de Processo Civil, deveria o Apelante tê-lo feito na primeira oportunidade em que peticionou nos autos, após a concessão do benefício. 5. Convém ressaltar que é ônus do impugnante produzir prova em contrário da presunção relativa hipossuficiência econômica, o que também não foi feito. 6. Recursos desprovidos.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 0024269-96.2019.8.08.0048, Relatora: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL SERVIDOR PÚBLICO MUNICÍPIO DE SERRA REAJUSTE SALARIAL LEI MUNICIPAL Nº 1.845/95. PRAZO DE VIGÊNCIA. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL PRESCRIÇÃO DO DIREITO RECURSO DESPROVIDO. 1. A Lei Municipal nº 1.845/95 estabeleceu que o reajuste pleiteado seria implementado a partir de 01 de junho de 1995 até 01 de junho de 1996, sendo este o prazo fixado, inclusive, para a vigência da referida lei. Vê-se, dessa forma, que se trata de uma lei temporária, ou seja, com prazo de vigência determinado. 2. E, considerando que a referida norma estabeleceu um prazo para a sua vigência, a jurisprudência dominante neste E. Tribunal entende que houve a imposição de um marco inicial do decurso do prazo prescricional qual seja, o término da vigência da Lei Municipal nº 1.845/95 - afastando a alegação de existência de relação de trato sucessivo. 3. No mais, é sabido que, em se tratando de prescrição em face da Fazenda Pública, aplica-se o art. 1º do Decreto nº 20.910/32. 4. Dessa forma, considerando que a Lei Municipal nº 1.845/95 teve vigência até o dia 01 de junho de 1996 e que a presente ação foi ajuizada mais de 23 anos após, correto se mostra o reconhecimento da prescrição do fundo de direito. Jurisprudência. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048198887035, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/05/2023, Data da Publicação no Diário: 01/06/2023)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA. SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SERRA. REAJUSTE SALARIAL. LEI MUNICIPAL N.º 1.845/95. PRAZO DE VIGÊNCIA. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1 Estabelecida a data para o término da vigência da lei este é o termo inicial da contagem do prazo da prescrição do fundo do direito. 2 - Considerando que a Lei Municipal n.º 1.845/95 teve vigência até o dia 30 de abril de 1996 e que a presente ação foi ajuizada em 10 de julho de 2019, ou seja, mais de 23 anos depois, correto se mostra o reconhecimento da prescrição do fundo do direito. 3 - Recurso desprovido. Fixação de honorários recursais. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048198863937, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/11/2022, Data da Publicação no Diário: 02/12/2022)

APELAÇÃO CÍVEL MUNICÍPIO DE SERRA REAJUSTE PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1.845/1995 PRESCRIÇÃO QUINQUENAL LEI TEMPORÁRIA MARCO INICIAL FIM DA VIGÊNCIA DA NORMA NEGATIVA DO PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Este egrégio Tribunal de Justiça, ao se debruçar sobre situações idênticas ao presente caso, já se manifestou no mesmo sentido da r. sentença primeva, por compreender que a própria norma negou o direito reclamado ao estabelecer que suas disposições seriam revogadas no ano seguinte ao do início da vigência, circunstância que afasta o reconhecimento de se tratar de relação de trato sucessivo e impõe que seja este o marco inicial do decurso do prazo prescricional quinquenal. Precedente. 2. Sendo assim, o prazo prescricional, na presente hipótese, começou a transcorrer em 01.05.1996 e se exauriu em 01.05.2001, mas o ajuizamento do feito se deu apenas 18 (dezoito) anos após o prazo legal, em 19.07.2019, revelando-se imperiosa a manutenção da sentença primeva. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Apelação Cível, 048198870866, Relator: DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 26/04/2022).

APELAÇÕES CÍVEIS REAJUSTE PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1.845/1995 LEI TEMPORÁRIA INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 85 DO STJ APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL PREVISTO NO DECRETO Nº 20.910/1932 GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA AOS AUTORES E NÃO IMPUGNADA EM CONTESTAÇÃO PRECLUSÃO RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Em se tratando de prescrição em face da Fazenda Pública, não há dúvidas de que deve ser aplicado o artigo 1º do Decreto nº 20.910/32, segundo o qual as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. 2. Se a relação jurídica existente for de trato sucessivo, porém, a prescrição incide tão somente sobre as parcelas em atraso quinquenal, desde que inexista indeferimento administrativo ao direito postulado. Súmula 85, STJ. 3. Caso concreto em que servidores municipais pleiteiam reajuste previsto no artigo 2º da Lei n º 1.845/1995, o qual instituiu a concessão do ganho real de 39,43% (trinta e nove por cento e quarenta e três centésimos), mas delimitou que o pagamento deveria ocorrer em no máximo 12 (doze) parcelas, a partir de 01 de junho de 1995. 4. Se a prescrição consiste na perda da pretensão - poder de exigir de outrem o cumprimento de um dever jurídico -, pela inércia do titular, e a pretensão, à luz da teoria da actio nata, surge com a violação do direito subjetivo (art. 189, CCB), há de se concluir que o direito pleiteado pela parte autora deixou de existir em 01 de junho de 1996, quando, portanto, se iniciou a contagem do prazo prescricional. 5. A impugnação à decisão que concedeu os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita deve ser oferecida na primeira oportunidade em que a parte adversa se manifesta nos autos, sob pena de preclusão. 6. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJES, Apelação Cível, 048198880188, Relator: DES. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 30/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL DIREITO ADMINISTRATIVO REAJUSTE PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1.845/1995 SERRA/ES LEI TEMPORÁRIA VIGÊNCIA SE ENCERRA EM 1996 PRESCINDE DE OUTRA LEI A RETIRAR-LHE A POSSIBILIDADE DE INFLUIR NA ESFERA JURÍDICA A PARTIR DO ENCERRAMENTO DA VIGÊNCIA PRESCRIÇÃO EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS DECRETO Nº 20.910/1932 INAPLICÁVEL SÚMULA Nº 85 DIREITO EFETIVAMENTE NEGADO COM A INCLUSÃO LEGISLATIVA DE DATA ESPECÍFICA À VIGÊNCIA DOS EFEITOS DELA DECORRENTES RECURSO IMPROVIDO. 1. A premissa da transitoriedade da lei é fato incontroverso o art. 11 da Lei 1.854/1995 aduz que Fica fixada a vigência desta Lei até 30 de abril de 1996 .. Certo é que a vigência da norma se encerrou em 1996, porquanto autorevogável, prescinde de outra lei a retirar-lhe a possibilidade de influir na esfera jurídica de seu objeto. Não é outra a normativa da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (LINDB), que em seu art. 2º afirma que Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue. 2. Além disso, válida e vigência a normativa insculpida há muito na legislação que aduz à prescrição em 05 (cinco) anos de eventuais créditos em desfavor da Fazenda Pública. É o comando do Decreto nº 20.910/1932 que em seu art. 1º preceitua que As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. A parte da legislação, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a prescrição inscrita na norma supracitada deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, independente da natureza da relação jurídica. A norma encampada em decisão de recurso apreciado sobre a sistemática dos repetitivos compõe precedente formalmente vinculante. 3. Sob outra ótica, a Súmula 85 do STJ estabelece que Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da ação. Como bem salientado pelo provimento de primeiro grau, a própria legislação nega o direito reclamado, na medida em que revoga suas disposições no ano seguinte ao início da vigência dada em 1995. Fundamentação da sentença não ilidida neste ponto pelo recurso. 4. Recurso improvido. (TJES, Apelação Cível, 048198933607, Relator: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário: 09/12/2021).

Ante ao exposto, deve ser mantida a sentença tal como proferida.

Dessa forma,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a r. sentença.

Em razão da negativa de provimento do recurso da parte autora, majoro os honorários de sucumbência estipulados em seu desfavor de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa para 12% (doze por cento), nos termos do § 11º, do art. 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)

Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO DE SERRA. REAJUSTE PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1.845/1995. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. LEI TEMPORÁRIA. MARCO INICIAL FIM DA VIGÊNCIA DA NORMA. NEGATIVA DO PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Este egrégio Tribunal de Justiça, ao se debruçar sobre situações idênticas ao presente caso, já se manifestou no mesmo sentido da r. sentença primeva, por compreender que a própria norma negou o direito reclamado ao estabelecer que suas disposições seriam revogadas no ano seguinte ao do início da vigência, circunstância que afasta o reconhecimento de se tratar de relação de trato sucessivo e impõe que seja este o marco inicial do decurso do prazo prescricional quinquenal. Precedente.

2. Sendo assim, o prazo prescricional, na presente hipótese, começou a transcorrer em 01/05/1996 e se exauriu em 01/05/2001, sendo ajuizamento do feito se deu apenas em 31/05/2019, revelando-se imperiosa a manutenção da sentença primeva.

3. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.